Tribunal: TJSP
Processo: 1035445-55.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Matérias prequestionadas - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035445-55.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes DANIELA DE CASTRO PINTO, AMANDA BICUDO PIOVEZZANI,
FÁBIO RODRIGUES PÓVOA, ANGELO RICARDO LONGO BADAN,
ANTONIO AUGUSTO BENNINI, ANTÔNIO SCANDIUZZI, CLAUDIA CRESPO
MORAIS,
PAULO
ROBERTO
HERRMANN,
DANIELLE
FERNANDA
BORSARI,
MAURO
FERNANDO
VANTI
MACEDO,
JACK
MAC
PARTICIPAÇÕES LTDA, LEANDRO BERNARDO, LETÍCIA ROBERTA DE
MATOS
CERTO,
LUCIANE
GIROTO,
LUPE
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO,
INTERMEDIAÇÃO
E
SERVIÇOS LTDA.,
RICARDO
BASTON FERREIRA, SALOMÃO JACOB JÚNIOR, VALDIR AUGUSTO DE
ASSUNÇÃO, NÁDIA LUCIA LOBÃO, ORLANDO ROQUE DE OLIVEIRA
FILHO, ADRIANA TOLEDO GUIDUGLI STAUT, RICARDO VELASCO
TREVELIN, MARCOS CÉSAR DE MORAES, ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN
FILHO, ANTÔNIO BUONFIGLIO e ALFREDO FARDIN, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035445-55.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39130 fda
2
VOTO No : 39130
EMB.DECL N.: 1035445-55.2016.8.26.0114/50000
COMARCA : CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade

Rediscussão
de
matéria
julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento
ou modificação do julgado embargado
Matérias
prequestionadas - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO RODRIGUES POVOA E OUTROS, contra o v. Acórdão de fls.
3007/ss., que recebeu a seguinte ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO
ORDINÁRIA
IPTU, exercícios
de 2014 e 2015 Município de Campinas (1) Revisão do lançamento em
razão da criação de loteamento
Loteamento Alphaville Dom Pedro III -
Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores
Valor venal
atribuído por meio de laudo produzido por área técnica do Município

Impossibilidade
Violação do princípio da legalidade
Limitação do
poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN - Precedentes desta Corte
em relação ao mesmo loteamento
Sentença mantida
(2) Honorários
advocatícios Pretendida Redução Possibilidade Valor da causa que
extrapola o definido no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, de modo que os
honorários devem ser reduzidos para o percentual de 8%, nos termos do
inciso II do mesmo artigo
Sentença reformada nesse ponto - Remessa
necessária e recurso voluntário parcialmente providos.
2. Alega a parte embargante que o acórdão padece de
obscuridade, pois constou da ementa que os honorários deveriam incidir
sobre o valor da causa, mas tal informação não constou da parte dispositiva
do acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035445-55.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 39130 fda
3
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque, no caso, a Turma Julgadora se manifestou
adequadamente sobre todos os pontos relevantes discutidos nos autos,
havendo por bem negar provimento ao recurso de apelação do Município,
por votação unânime. Por essa razão, aliás, é duvidoso o interesse do autor
na oposição do presente recurso, sobretudo porque se sagrou vencedor na
demanda.
Seja como for, não há qualquer obscuridade a ser
acolhida no acórdão, uma vez que no caso em discussão o proveito
econômico obtido com a procedência da demanda é equivalente ao valor da
causa, de modo que não há qualquer razão para aclarar a decisão em
relação a este tocante.
Como se vê, não há que se falar em obscuridade, tendo
em vista que todos os elementos relevantes para o deslinde da controvérsia
foram tratadas no v. acórdão. De qualquer modo, ficam prequestionadas as
matérias e normativos mencionados pelo embargante.
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a
matéria por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator